Tribunal: TJSP
Processo: 1057922-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR – SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE SÃO PAULO – ISENÇÃO TARIFÁRIA – CABIMENTO – Impetrante que pretende a concessão de isenção tarifária no sistema de transporte público de São Paulo, por ser pessoa com deficiência (Lei Municipal 11.250/92) – Indeferimento, na esfera administrativa e em primeiro grau, sob o argumento de que a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR – SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE SÃO PAULO – ISENÇÃO TARIFÁRIA – CABIMENTO – Impetrante que pretende a concessão de isenção tarifária no sistema de transporte público de São Paulo, por ser pessoa com deficiência (Lei Municipal 11.250/92) – Indeferimento, na esfera administrativa e em primeiro grau, sob o argumento de que a patologia que acomete o impetrante não consta em portaria regulamentar – Não cabimento – Impetrante portador de "visão monocular" (CID10 H54.4), prevista expressamente como "deficiência visual", na Lei Estadual no 14.481/11 – Competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência" (CF, art. 23, II) – Ato infralegal que não deve prevalecer face texto expresso de lei – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Segurança concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057922-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENATO KASUGA, é apelado SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
2
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053
Apelante: Renato Kasuga
Apelado: São Paulo Transporte S/A
Interessado: Diretor da São Paulo Transporte - S.A - Sptrans
Comarca: São Paulo
Voto no 9.265
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR – SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE SÃO PAULO –
ISENÇÃO TARIFÁRIA – CABIMENTO – Impetrante que
pretende a concessão de isenção tarifária no sistema de
transporte público de São Paulo, por ser pessoa com
deficiência (Lei Municipal 11.250/92) – Indeferimento, na
esfera administrativa e em primeiro grau, sob o argumento
de que a patologia que acomete o impetrante não consta em
portaria regulamentar – Não cabimento – Impetrante
portador de “visão monocular” (CID10 H54.4), prevista
expressamente como “deficiência visual”, na Lei Estadual
no 14.481/11 – Competência comum da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios para “cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência” (CF, art. 23, II) – Ato infralegal
que não deve prevalecer face texto expresso de lei –
Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada –
Segurança concedida – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 84/87, cujo relatório adoto, que denegou a segurança nesta ação
mandamental, pela qual pretende o autor ver a autoridade coatora compelida a
emitir “Bilhete Único Especial Pessoa com Deficiência” em seu favor, sob o
fundamento de que “a patologia identificada pelo médico oftalmologista, consoante a
Classificação Internacional de Doenças (CID10 H54.4), não está abarcada dentre aquelas
que caracterizariam a existência de deficiência estabelecida pela legislação Municipal”.
Quanto aos ônus sucumbenciais, determinou a condenação de custas na forma da
lei, ressaltando, no entanto, o descabimento da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009, art. 25).
Apelou o impetrante (fls. 89/99) objetivando a reforma
do julgado, alegando, em síntese, que: a) seu direito líquido e certo à concessão
de “Bilhete Único Especial Pessoa com Deficiência” encontra amparo legal na lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
3
Municipal no 11.250/92, que garante a isenção de pagamento de tarifas, no
sistema de transporte urbano de São Paulo, às pessoas com deficiência, como é
seu caso; b) é portador de “visão monocular” (CID10 H54.4), isto é, “cegueira de
um olho”
cf. prova documental carreada às fls. 19/23; c) a Lei Estadual no
14.481/11 expressamente estabelece que “art. 1o - Fica classificada como deficiência
visual a visão monocular”; d) o rol constante na Portaria Intersecretarial no 001/2011
- SMT/SMS, que elenca o conjunto de patologias que garante a isenção tarifaria, é
apenas exemplificativo, não podendo, ademais, contrariar disposição expressa de
lei; e) o C. STJ reconhece a “visão monocular” como deficiência, nos termos da
Súmula no 377; f) o Ministério Público ofertou parecer favorável à sua pretensão
(fls. 77/82); e g) este E. Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido pelo
direito à isenção. Por fim, pede o provimento do recurso, concedendo-se a ordem
de segurança para que a impetrada lhe forneça “Bilhete Único Especial Pessoa
com Deficiência”.
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 105/121).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
em
sua
manifestação de fls. 187/188, opinou pelo provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento do recurso em sessão
virtual (fl. 183).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 88/89), com o recolhimento do preparo correspondente (fls.
100/101), o recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento
em seus regulares efeitos.
No mérito, respeitado o entendimento do V. Juízo a
quo, o recurso comporta provimento, com a consequente concessão da segurança
pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
4
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança (fls.
01/08) impetrado em face de ato do representante da SÃO PAULO TRANSPORTE
S/A SPTRANS (fls. 17/18), objetivando a obtenção de bilhete único especial para
pessoa com deficiência, implicando a isenção de tarifas de transportes nos ônibus,
metrô e trem de São Paulo, tendo em vista que o impetrante, ora apelante, padece
de “visão monocular” (CID 10 H54.4 fls. 19/23).
A r. sentença de fls. 84/87 denegou a ordem,
fundamentando que a pretensão mandamental carece de amparo legal, uma vez
que o caso do autor não encontra previsão na legislação de regência.
É contra esta decisão que se insurge o apelante.
Com razão.
A inclusão social e a proteção da pessoa com
deficiência receberam amplo tratamento na Constituição Federal de 1988, que
reservou à expressa disciplina da matéria uma série disposições específicas, que
incluem a proibição da discriminação no mercado de trabalho (art. 7o, XXXI), a
previsão de reserva de vagas em concursos públicos (art. 37, VIII), o direito à
assistência social (art. 203, IV e V), critérios diferenciados para aposentadoria
(art. 201, § 1o), o direito à educação especializada (art. 208, III e IV) e a direta
imposição de que a legislação infraconstitucional disponha “sobre a adaptação dos
logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente
existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
conforme o disposto no art. 227, §2o” (art. 244).
Mais recentemente, com a edição do Decreto no
6.949/2009, a “Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência” (e seu protocolo facultativo), anteriormente ratificada pelo Congresso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
5
Nacional na forma do art. 5o, § 3o, da CF/19881, passou a integrar o ordenamento
jurídico pátrio com status de norma constitucional, ampliando o espectro de
proteção constitucional à pessoa com deficiência e aprofundando o compromisso
do Estado brasileiro com a adoção de medidas legislativas e administrativas
visando a “assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência” (art. 4.1 da Convenção),
prevendo, entre outros, o direito ao transporte, “a fim de possibilitar às pessoas com
deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da
vida” (art. 9.1 da Convenção).
A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal, em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, já se manifestou no sentido de
que as disposições da Convenção concretizam “o princípio da igualdade como
fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana”,
densificando-o na sua dimensão substantiva, uma vez que este princípio “não se
esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba
também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua
efetivação concreta” (STF, ADI no 5.357, rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, j. em
09.06.2016).
Nesse diapasão, e com o objetivo expresso de dar
execução à Convenção, foi aprovada a Lei Federal no 13.146/2015, que instituiu a
“Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência”, mais conhecida como
“Estatuto da Pessoa com Deficiência EPD”, a qual dedicou todo o Capítulo X de
seu texto à questão da mobilidade da pessoa com deficiência, estatuindo que o
“direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de
identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso” (art. 46
g.n.).
O compromisso com a eliminação de barreiras e
1 Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
6
obstáculos ao acesso ao sistema de transporte, firmado no dispositivo em
destaque, não se refere exclusivamente embora também inclua a alterações
em veículos e pontos de embarque e desembarque (intervenções de engenharia),
como uma leitura apressada possa induzir a pensar. Com efeito, o conceito de
barreira empregado pela Lei é bastante amplo, incluindo “qualquer entrave,
obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa,
bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à
circulação com segurança, entre outros” (EPD, art. 3o, IV).
Esses dispositivos, à toda evidência, não veiculam
direta e expressamente um direito à isenção de tarifas de transporte público, mas
certamente não impedem sua concessão pelos gestores públicos nas esferas de
governo estadual e municipal, como pretende a apelada, ao afirmar, em
contrarrazões, que as disposições da legislação local que reconhece a “visão
monocular” como deficiência está com sua eficácia suspensa2 por força da edição
do EPD, que estabelece normas gerais (CF, art. 24, § 4o) sobre a proteção da
pessoa com deficiência, sem, contudo, prever expressamente rol de patologias.
Entender o oposto, como faz a apelada, implicaria
assumir que o EPD, em última análise, trouxe restrição a um direito da pessoa
com deficiência, leitura que não se coaduna com o espírito de ampliação de
direitos trazidos pela “Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
deficiência”, a cujas diretrizes o EPD busca concretizar, antes delineando linhas
mestras “normas gerais” à consecução dos direitos que elenca, do que os
tolhendo.
2 “Não se pode simplesmente arrolar a visão monocular como deficiência física, como fez a Lei
Estadual 14.481/2011, pois isto é invadir a competência da União em legislar sobre assuntos gerais.
E mesmo que tal diploma fosse aceito, fato é que a eficácia da Lei Estadual está SUSPENSA, por
conta da edição da Lei Federal 13.146/15 (...) Ora, o disposto na Lei Estadual 14.481/2009 é
CLARAMENTE CONTRÁRIO ao disposto na Lei Federal n.o 13.146/2015, que não traz em seu bojo
relação de patologias e diagnósticos. E por ser contrária ao espírito da Lei Federal sobre o tema,
encontra-se claramente suspensa.” (contrarrazões fl. 114).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
7
Nesse sentido, JOSÉ AFONSO DA SILVA, eminente
constitucionalista do Largo de São Francisco, esclarece que, por regra, normas
gerais “não regulam diretamente situações fáticas, porque se limitam a definir uma
normatividade genérica a ser obedecida pela legislação específica federal, estadual e
municipal: direito sobre direito, normas que traçam diretrizes, balizas, quadros, à atuação
legislativa daquelas unidades da Federação. 'Suplementares' são as normas estaduais ou
do Distrito Federal que, no âmbito de suas respectivas competências, suplementam com
pormenores concretos as normas gerais (§ 1o e 2o)” (Comentário Contextual à
Constituição, 3a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 280-281).
Por outro lado, a legislação local de São Paulo tem
mostrado um caráter de vanguarda na promoção da cidadania das pessoas com
deficiência, no que tange ao direito ao transporte, conferindo-lhes, desde 1992, a
“isenção de tarifa no sistema de transporte coletivo do Município”, nos termos da Lei
Municipal no 11.250/92 (art. 1o), ficando a cargo de portaria conjunta, a ser editada
e atualizada pelas Secretarias Municipais de Transportes e da Saúde (art. 3o Lei
municipal no 14.988/2009), especificar as patologias e os diagnósticos, para efeitos
de aplicação da isenção.
Nada obstante, especificamente em relação à
condição do autor, que foi diagnosticado com a CID10 54.4 “visão monocular” ou
“cegueira de um olho”, conforme relatório médico de fls. 19/23, a Lei Estadual no
14.481/2011 expressamente estabelece que “fica classificada como deficiência
visual a visão monocular” (art. 1o).
Nesse contexto, portanto, irrelevante o fato de
portaria regulamentar ter deixado de prever a patologia de que é acometido o
impetrante como “deficiência”, não devendo prevalecer face texto expresso de lei,
mormente para restringir direito, sendo certo que cabe aos atos normativos
infralegais apenas conferir executoriedade às leis, ao passo que é competência
comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios “cuidar da saúde e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
8
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (CF,
art. 23, II).
Assim, havendo lei municipal conferindo “isenção de
tarifa no sistema de transporte coletivo do Município aos deficientes físicos e mentais” (Lei
Municipal no 11.250/92) e lei estadual reconhecendo determinada patologia como
“deficiência”, a integração dos dispositivos, compatíveis entre si, não pode ser
limitada por simples portaria, sobretudo à luz da Constituição, cujos valores não
apenas se irradiam por todo o ordenamento, como são vetores interpretativos
inolvidáveis.
Em reforço, anote-se que a jurisprudência das Cortes
Superiores tem se encaminhado no sentido de reconhecer a “visão monocular”
(“cegueira de um olho”) como deficiência física3, entendimento, inclusive, já
sumulado no âmbito do C. STJ, para efeitos de reserva de vaga em concursos
públicos, in verbis:
“Súmula no 377 do STJ - O portador de visão monocular
tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas
reservadas aos deficientes”
Ademais, em casos análogos, já decidiu esta C.
Câmara de Direito Público que o portador de “visão monocular” faz jus à obtenção
do “Bilhete Único Especial Pessoa com deficiência”. Confiram-se:
“TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE BILHETE
3 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO
PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. CONDIÇÃO QUE O
AUTORIZA
A
CONCORRER
AS
VAGAS
DESTINADAS
AOS
DEFICIENTES
FÍSICOS.
PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o
candidato com visão monocular é deficiente físico. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, ARE no 760015 AgR, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, j. em 24.06.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
9
ÚNICO ESPECIAL A PORTADOR DE NECESSIDADE
ESPECIAL. Deficiente físico portador de visão monocular.
Obtenção de Bilhete Único Especial nos termos da Lei
Municipal no. 11.250/92. Possibilidade. Autor portador de
patologia que não consta no rol da Portaria Intersecretarial
no 004/08-SMT/SMS. Inteligência do art. 1o da Lei no
11.250/92. Legislação que concede a isenção para pessoas
com dificuldade de locomoção. Portaria que restringe o
comando constitucional e legal. Sentença alterada. Recurso
conhecido
e
provido”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1046274-50.2017.8.26.0053, Rel. Des. VERA ANGRISANI,
2a Câmara de Direito Público, j. em 10.10.2018 g.n.);
“DEFICIENTE FÍSICO. Pretensão de obter isenção tarifária
no transporte público, por ser deficiente físico, portador de
visão monocular. Obtenção de Bilhete Único Especial, nos
termos da Lei Municipal no. 11.250/92. Possibilidade. Autor
portador de patologia que não consta no rol da Portaria
Intersecretarial no 004/08-SMT/SMS. Inteligência do art. 1o
da Lei no 11.250/92. Legislação que concede a isenção
para pessoas com dificuldade de locomoção. Portaria que
restringe o comando constitucional e legal. Sentença
alterada. Recurso provido” (TJSP, Apelação Cível no
0027552-58.2012.8.26.0053,
Rel.
Des. CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j.
em 03.09.2013 g.n.).
Destarte, de rigor a concessão da segurança
pleiteada, a fim de que seja garantido ao impetrante a isenção legal no sistema de
transporte público urbano de São Paulo, mediante emissão, em seu nome, do
correspondente “Bilhete Único Especial Pessoa com Deficiência”, ficando, nestes
termos, reformada a r. de fls. 84/87.
Em se tratando de recurso de apelação em mandado
de segurança, não há sucumbência recursal na espécie (LMS, art. 25; STF, Súm.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057922-56.2019.8.26.0053 -Voto no 9.265 - SCB
10
no 512).
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso,
esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS
no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator